Tribunal: TJSP
Processo: 1011754-87.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável em benefício previdenciário. Limitação do Custo Efetivo Total (CET). Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa no 92/2017, vigente à data da contratação, que limita o CET da operação à taxa de 3,06% ao mês. Abusividade evidenciada. Restituição devida. Ação ora julgada parcialmente procedente.

Ementa:
Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável em benefício previdenciário. Limitação do Custo Efetivo Total (CET). Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa no 92/2017, vigente à data da contratação, que limita o CET da operação à taxa de 3,06% ao mês. Abusividade evidenciada. Restituição devida. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso da autora provido.